Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev, em que o advogado da parte credora almeja a fixação e execução de honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento.
2. O § 8o do art. 100 da CF veda o fracionamento dos valores devidos na execução, para fins de enquadramento nas condições das requisições de pequeno valor.
3. O excelso STF, em 6/5/2021, no julgamento do RE 1.309.081 RG, sob repercussão geral (Tema 1.142), fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
4. No particular, a pretensão do advogado agravante de se fixar e executar, no cumprimento individual de sentença coletiva, honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, com base no proveito econômico obtido individualmente pela parte exequente, encontra óbice no art. 100, § 8o, da CF e na tese firmada no Tema n. 1.142 do STF. Isso porque o valor dos honorários de sucumbência decorrente da vitória na ação de conhecimento não pode ser fracionado nos diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva ajuizados em benefício dos substituídos processuais do sindicato.
5. Recurso conhecido e desprovido.